Tribunal: STF
Processo: RE 612688
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no recurso extraordinário. Empréstimo compulsório sobre energia elétrica. 




1. A responsabilidade da União, relativa à restituição do empréstimo compulsório incidente sobre o consumo de energia elétrica, demanda a prévia análise da legislação infraconstitucional. 




2. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.